Tribunal: TCU
Processo: 032.129/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar os contratos de supervisão e de gerenciamento de obras de construção rodoviária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria operacional realizada para avaliar os contratos de supervisão e de gerenciamento de obras de construção rodoviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, para os contratos de gerenciamento de obras em andamento, as memórias de cálculo das equipes e das suas responsabilidades, observando as atribuições previstas nos termos de referências utilizados na contratação dessas empresas, descrevendo para cada função o conjunto de tarefas principais e essenciais que serão executadas por cada ocupante dessas funções, devendo, caso constate o superdimensionamento das equipes técnicas, realizar a alteração unilateral quantitativa do objeto com vistas a suprimir postos de trabalho, com base no art. 65, inciso I, alíneas 'a' e 'b', da Lei 8.666/1993; 9.1.2. apresente, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação para os contratos de supervisão e de gerenciamento vigentes, com vistas a adequar seu objeto e manter as condições inicialmente pactuadas e o equilíbrio econômico-financeiro dessas avenças, com base no art. 65, inciso I, alíneas 'a' e 'b', e inciso II, alínea 'b', da Lei 8.666/1993, em particular nos casos de enfraquecimento do ritmo das obras, de paralisia total ou de redução do objeto, ainda que imprevistos. O plano de ação deve conter, no mínimo, as medidas a serem adotadas (alteração unilateral, repactuação, memórias de cálculo, etc.), os responsáveis pelas ações e os prazos previstos para a sua implementação, podendo ser submetida uma amostra de contratos que deverão ser prioritariamente avaliados, selecionados com base em critérios de risco, materialidade e relevância, especialmente para os seguintes casos: 9.1.2.1. contratos de empreitada por preço unitário que possuem como critério de pagamento o homem/mês que demandem eventual redução do objeto com supressão de postos de trabalho; 9.1.2.2. contratos de empreitada por preço global que possuem como critério de pagamento o percentual de execução da obra, que demandem eventual necessidade de diminuir ou suprimir a remuneração da contratada, ajustando a mão de obra prevista na equipe mínima, para a prestação efetiva dos serviços; 9.1.3. abstenha-se de aditar além do limite legal de 25% os contratos de supervisão e gerenciamento de obras futuramente celebrados, por estar em desacordo com o estabelecido no art. 65, §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993, inclusive quando a modificação do valor ocorrer em razão da prorrogação de prazo de vigência, adotando medidas tempestivas com vistas a realizar nova contratação, caso necessário; 9.1.4. apresente, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação para os contratos de supervisão e de gerenciamento vigentes, com vistas a obedecer aos limites de alteração dispostos no art. 65, §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, diferenciadas em função das características dos contratos, tais como estágio de execução e previsão de conclusão da obra fiscalizada, os responsáveis pelas ações e os prazos previstos para a sua implementação; 9.1.5. apresente, nos próximos processos licitatórios para contratação de serviços de supervisão e gerenciamento de obras, justificativas para a escolha do critério de medição, em observância ao dever de motivação dos atos administrativos, especialmente nos casos em que se verifique ser inaplicável a adoção de critérios de medição baseados na entrega de produtos ou em resultados alcançados; 9.1.6. apresente, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação com vistas a apurar os indícios de inexecução dos contratos de gerenciamento de obras em andamento em relação à gestão de seguros, à gestão da comunicação social e a atividades de controle e planejamento, em observância ao art. 66 da Lei 8.666/1993, contendo, no mínimo, as medidas as serem adotadas, os responsáveis pelas ações e os prazos previstos para a sua implementação; 9.2. recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de: 9.2.1. apresentar no Sistema de Supervisão Rodoviária Avançada (Supra): 9.2.1.1 a Curva S dos contratos de obra, juntamente com a curva S dos respectivos contratos de supervisão e gerenciamento; 9.2.1.2. o Plano de Gestão da Qualidade (PGQ) do executante da obra; 9.2.1.3. a publicação do Boletim de Desempenho Parcial das empresas supervisoras; 9.2.2. incluir, nos próximos editais de supervisão e gerenciamento de obras, cláusula contratual ou elemento no mapa de riscos, previsto no art. 26 da IN-MPDG 5/2017, prevendo a diminuição ou supressão da remuneração das contratadas, nos casos, ainda que imprevistos, de redução do ritmo das obras ou paralisação total, de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos durante todo o período de execução do empreendimento; 9.2.3. incluir nos próximos editais de supervisão e gerenciamento de obras providências com o intuito para que a contratada realize a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços, conforme disposto no art. 69, da IN-MPDG 5/2017; 9.2.4. adotar como critério de pagamento para os serviços de supervisão e gerenciamento de obras de construção, de acordo com, os art. 28 e Anexo V da IN-MPDG 5/2017 e com a jurisprudência dessa Corte de Contas, a entrega de produtos ou de resultados alcançados, os quais devem ser previamente definidos em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, com níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento; 9.2.5. revisar a IS DG DNIT 3/2016, para que seja obrigatória a inclusão do PVEGQ nos relatórios mensais da empresa supervisora, contendo todos os ensaios realizados tanto pela empresa executora da obra quanto pela supervisora; 9.2.6. elaborar documento (roteiro, manual, norma, etc.) que oriente os fiscais de obras quanto aos procedimentos passíveis de serem adotados quando houver dúvida quanto à fidedignidade dos resultados de ensaios realizados por empresas contratadas, incluindo a possibilidade de realização de contraprova; 9.2.7. revisar a IS DG DNIT 11/2016, com as seguintes sugestões: 9.2.7.1. exigência de justificativa pelas notas, conceitos e pareceres apresentados no Boletim de Desempenho Parcial (BDP), que atualmente é facultativa; 9.2.7.2. inclusão de mecanismos que definam, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço da empresa supervisora, e respectivas adequações de pagamento, a ser formalizado em instrumento de controle, a exemplo do Instrumento de Medição de Resultado (IMR), previsto na IN-MPDG 5/2017, ou instrumento similar; 9.2.8. promover a padronização das atividades de fiscalização levando em conta os critérios de avaliação da supervisora, utilizando o IMR, previsto na IN-MPDG 5/2017; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão e do relatório de fiscalização (peça 75) à Associação Brasileira de Consultores de Engenharia (ABCE), à Associação Nacional das Empresas de Engenharia Consultiva de Infraestrutura de Transportes (Anetrans) e ao Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco).